Tribunal: TJMT
Processo: 0006482-08.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006482-08.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE ALVES DE LIMA - CPF: 020.211.211-00 (APELADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), ROGINEI BORGES DE SOUZA - CPF: 786.259.471-15 (APELANTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA CANTUARA - CPF: 932.095.841-68 (APELANTE), ROGINEI BORGES DE SOUZA - CPF: 786.259.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DO REQUERIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DESCABIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO INEXISTENTE – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE POR ROBUSTA EVIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ALIENAÇÃO ANTERIOR – SIMULAÇÃO – REQUISITOS DE REINTEGRAÇÃO PREENCHIDOS – ARGUMENTO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0006482-08.2019.8.11.0004

EMBARGANTE:

ROGÉRIO PEREIRA CATUARA

EMBARGADA:

CRISTIANE ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 246054688, a parte embargante aduz, em suma, a ocorrência de contradição, ao
“reconhecer que o embargante residia no imóvel de forma pública e sem resistência por parte da embargada, o acórdão deveria ter aplicado a usucapião, já que todos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 1.240 estão presentes, até porque a precariedade da posse poderia se caracterizar em relação a Roginei”
(sic).

Ainda diz que
“ao não esclarecer de forma inequívoca os fundamentos para a anulação do negócio jurídico de compra e venda entre Roginei e Rogério Cantuara”
, sendo que
“acórdão limita-se a afirmar que o contrato foi simulado e o negócio nulo, sem, contudo, explicitar de maneira detalhada quais elementos de prova ampararam essa conclusão, nem como o negócio poderia ser nulo, considerando que houve ciência e anuência de todas as partes envolvidas”
(sic).

No mais, prequestiona por alegadas violações aos art. 485, VI, do CPC, art. 561 do CPC e ao art. 1.240 do Código Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Pede:
“a) O acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas; b) O prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores; c) Caso assim entenda Vossa Excelência, que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, de forma a rever o entendimento do v. acórdão e reconhecer a validade do contrato de locação, a extinção do processo sem julgamento de mérito, e o direito à usucapião”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 247545165, aduzindo que
“considerando nítida intenção em rediscutir a matéria, os embargos opostos devem ser rejeitados e desprovidos pela inadequação da via eleita, no presente caso inexiste omissão, contradição ou obscuridade, pois o acordão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazido no recurso, não sendo o caso para o cabimento dos embargos”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DO REQUERIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DESCABIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO INEXISTENTE – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE POR ROBUSTA EVIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ALIENAÇÃO ANTERIOR – SIMULAÇÃO – REQUISITOS DE REINTEGRAÇÃO PREENCHIDOS – ARGUMENTO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não procede o argumento de inadequação da via eleita, isso porque, conforme amplamente delineado na sentença recorrida, há fortes evidências de que inexiste o suposto contrato de locação, de modo que não é inadequada a via eleita de declaração de nulidade com conseguinte pedido de reintegração de posse do imóvel litigioso.

Do amplo acervo probatório coligido ao feito pela parte autora, resta clara a inferência de que de fato a mesma cedeu o imóvel litigioso ao requerido para que este morasse no bem enquanto ela realizava um tratamento de saúde, sendo, destarte, precário o vínculo possessório dele em razão do comodato verbal firmado, já que concedida a posse direta do imóvel a ele por mera liberalidade/permissão, a teor do que preleciona o art. 1.208 do CC/02.

É imperativa a declaração de nulidade do suposto contrato de aluguel firmado, por simulação de documento, já que o próprio documento contém a qualificação errônea da requerente, com o sobrenome “CARDOSO”, o qual não lhe pertence, além da suposta assinatura atribuída à ela no documento, que é flagrantemente divergente de todas as demais assinaturas constantes em documentos apresentados nos autos pertencentes à parte autora. Também não há prova alguma do argumento de alienação do imóvel por Roginei em favor de Rogério, mesmo porque não teria como àquele alienar um imóvel que não lhe pertence e, ademais, que é fruto de um Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, em favor da autora, com cláusula proibitiva de alienação. Deste modo, considerando que o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; art. 373, II, do CPC), patente a irregularidade tanto da pretensa locação de Roginei, como da suposta tentativa de alienação do bem que não lhe pertencia ao requerido Rogério, o que denota escorreita a sentença recorrida ao declarar a nulidade de tais atos.

A parte autora comprovou satisfatoriamente o implemento de todos os requisitos necessários para a procedência do pedido de reintegração de posse dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam, o exercício de posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada. A posse é comprovada pelas provas testemunhais coligidas ao feito e pelo Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, instrumento pelo qual a autora recebeu a posse do imóvel litigioso da municipalidade. É demonstrado pelas provas amealhadas ao feito que a autora deu permissão de uso do imóvel em comodato verbal ao requerido, o qual, mesmo notificado a desocupar o bem, se nega a sair, evidências que substanciam a perda da posse e o esbulho.

Improcedente o argumento de usucapião da parte requerida, isso porque, como sobredito, a alegada posse por ele exercida sobre o bem é precária, não substanciando posse
animus domini
, além de que com a notificação judicial para desocupação do bem cessou o comodato verbal concedido, o que, aliado à sua citação quanto à presente demanda, tem o condão de interromper o prazo para implemento da prescrição aquisitiva, o qual não se perfectibilizou no interregno temporal de processamento da demanda.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, observa-se que não procede o argumento de inadequação da via eleita, isso porque, conforme amplamente delineado na sentença recorrida, há fortes evidências de que inexiste o suposto contrato de locação, de modo que não é inadequada a via eleita de declaração de nulidade com conseguinte pedido de reintegração de posse do imóvel litigioso.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar.

No mérito, conclui-se que os argumento recursais não merecem acolhimento.

Com efeito, do amplo acervo probatório coligido ao feito pela parte autora, resta clara a inferência de que de fato a autora recorrida cedeu o imóvel litigioso ao requerido recorrente para que este morasse no bem enquanto ela realizava um tratamento de saúde, sendo, destarte, precário o vínculo possessório dele em razão do comodato verbal firmado, já que concedida a posse direta do imóvel ao requerido por mera liberalidade/permissão, a teor do que preleciona o art. 1.208 do CC/02
(“Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”).

Além disso, como assertivamente exposto na sentença recorrida, é imperativa a declaração de nulidade do suposto contrato de aluguel firmado, por simulação/forja de documento, já que o próprio documento contém a qualificação errônea da requerente recorrida, com o sobrenome “CARDOSO”, o qual não lhe pertence, além da suposta assinatura atribuída à ela no documento, que é
flagrantemente divergente de todas as demais assinaturas constantes em documentos apresentados nos autos pertencentes à parte autora
.

De outro giro, também não há prova alguma do argumento de alienação do imóvel por ROGINEI em favor de ROGÉRIO, mesmo porque, não teria como ROGINEI alienar um imóvel que não lhe pertence e, ademais, que é fruto de um Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, em favor da autora, com cláusula proibitiva de alienação.

Deste modo, considerando que o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; art. 373, II do CPC), patente a irregularidade tanto da pretensa locação de ROGINEI, como da suposta tentativa de alienação do bem que não lhe pertencia ao Requerido ROGÉRIO, o que denota escorreita a sentença recorrida ao declarar a nulidade de tais atos.

De outra feita, diversamente do que aduz a parte apelante, verifica-se que a parte autora apelada comprovou satisfatoriamente o implemento de todos os requisitos necessários para procedência do pedido de reintegração de posse dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam, o exercício de posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

A posse é comprovada pelas provas testemunhais coligidas ao feito e pelo Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, instrumento pelo qual a autora recebeu a posse do imóvel litigioso da municipalidade.

De outra feita, é demonstrado pelas provas amealhadas ao feito que a autora deu permissão de uso do imóvel em comodato verbal ao requerido, o qual, mesmo notificado a desocupar o bem, se nega a sair, evidências que substanciam a perda da posse e o esbulho.

Destarte, conforme corretamente imposto no édito, é procedente o pedido de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – TUTELA
POSSESSÓRIA - REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSE DEMONSTRADA E ESBULHO PRATICADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, em razão de conexidade, quando não há prejudicialidade no julgamento do processo, porque a demanda conexa encontra-se suspensa.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001533-03.2009.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

De outro norte, de todo improcedente o argumento de usucapião da parte requerida recorrente, isso porque, como sobredito, a alegada posse por ele exercida sobre o bem é precária, não substanciando posse
animus domini
, além de que com a notificação judicial para desocupação do bem cessou o comodato verbal concedido, o que, aliado à sua citação quanto à presente demanda, tem o condão de interromper o prazo para implemento da prescrição aquisitiva, o qual não se perfectibilizou no interregno temporal de processamento da demanda.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DA POSSE E DO LAPSO TEMPORAL – POSSE PRECÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se apesar de devidamente intimada a especificar prova, deixou a parte interessada transcorrer in albis o prazo assinalado de 15 (quinze) dias.

De acordo com o art. 1.238 do Código Civil, “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Se a posse da requerida é precária, visto que adquiriu imóvel que não fora integralmente quitado junto à Construtora, além de não completado o prazo mínimo previsto em lei para configuração da usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, não há como reconhecer-se a usucapião como matéria de defesa
.”
(N.U 1016933-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Por fim, nada impede que o Município intencione pela via adequada de outra demanda judicial a retomada do imóvel contra a autora, caso entenda ser o caso por eventual descumprimento do termo de compromisso assumido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024